Tribunal: TJES
Processo: 5005521-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005521-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO MONTALVAO JUNIOR e outros

AGRAVADO: LUSAKA MONTALVAO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 617, II, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes.” (
Data da publicação: 02/mai/2019,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Número: 0026222-32.2018.8.08.0048, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA
)

2. P
elo princípio da saisine (artigo
1.784 do CC
)
,
aberta a
sucessão,
transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, a posse e a propriedade dos bens deixados pelo autor da herança.

3. Não comprovada
a alegaç
ão
d
e que a herança encontrava-se na posse direta e sob a administração de determinado herdeiro, e, tampouco, que o fato de a inventariante não residir no local de situação dos bens
esteja comprometendo o regular andamento do processo originário ou a administração dos bens, ou ainda, que esteja colocando em risco o patrimônio deixado pelo autor da herança ou causando prejuízo aos herdeiros,
não se vislumbra
violação ao artigo
617,
II,
do CPC
ou
a necessidade da substituição do inventariante
.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005521-36.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
RONALDO MONTALVÃO JUNIOR E OUTROS

MAGISTRADO :
LUSAKA MONTALVÃO NORONHA

Nº PROC. ORIG. :
5007917-11.2023.8.08.0024

MAGISTRADO :
JOS
É
FRANCISCO MILAGRES RABELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO MONTALVÃO JUNIOR
e outros, pretendendo a reforma da decisão que inadmitiu a Impugnação à nomeação da inventariante, ao argumento de que o mesmo deveria ser feito em
a
ção própria,
para que seja nomeado inventariante o Recorrente Ronaldo
.

Pois bem.

N
o caso em exame, a Recorrida requereu a abertura do inventário e a nomeação da mesma como inventariante, o que foi deferido pelo juízo
a quo.

Os ora Recorrentes impugnaram a referida nomeação, ao argumento de que não foi observada a ordem prevista no artigo 617 do CPC, uma vez que
a atual inventariante reside e é domiciliada no estado do Tocantins e raramente
vem a
o Espírito Santo,
onde estão situados todos os bens deixados pelo autor da heranç
a.

Aduziram, ainda, que o
Recorrente
RONALDO MONTALVÃO JUNIOR estaria na posse e administração dos bens deixados pelo genitor das partes,
que, mesmo antes do falecimento do mesmo, já eram administrados pelo Recorrente.

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes.” (
Data da publicação: 02/mai/2019,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Número: 0026222-32.2018.8.08.0048, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA
)

No caso, não verifico
elementos que comprovem
a alegaç
ão
dos Recorrentes de que os bens deixados pelo falecido encontravam-se na posse
direta
e sob a administração do Primeiro Recorrente,
quando da nomeação da inventariante.

Ademais, pelo princípio da saisine (artigo
1.784 do CC
)
,
aberta a
sucessão,
transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, a posse e a propriedade dos bens deixados pelo autor da herança.

Por outro lado, não obstante a Recorrida resida no Estado de Tocantins, também não restou evidenciado nos autos que este fato esteja comprometendo o regular andamento do processo originário ou a administração dos bens, ou ainda, que esteja colocando em risco o patrimônio deixado pelo autor da herança ou causando prejuízo aos herdeiros.

Nesse contexto,
com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento,
não vislumbro a alegada violação
ao disposto n
o artigo 617,
II,
do CPC.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)